Tribunal: TJDFT
Processo: 0720021-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PORTARIA VEP 8/2016.
I – O direito do preso de receber visitas de seus familiares, previsto no art. 41, X, da LEP, não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que “os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”.
II – Correta a decisão que veda a visita da companheira do interno, condenada pela prática do crime de tráfico de drogas em estabelecimento prisional, nos termos da Portaria no 8/2016 da VEP, arts. 5o, § 1o e 6o.
III – Recurso conhecido e não provido.